Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-66.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013347-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MANOEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 173.998.401-30 (PACIENTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDINILDE MOTA DOS SANTOS - CPF: 318.144.841-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA –
DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À DINÂMICA FÁTICA – PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

O
periculum libertatis
não se apresenta com a clareza necessária para a imposição da prisão preventiva quando existirem dúvidas substanciais acerca da dinâmica fática do delito, mormente diante de fatores como a permanência do agente no local do crime, sem tentar fugir nem oferecer resistência à prisão. Outrossim, constatando-se que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, a
ultima ratio
poderá ser substituída pela custódia domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
por
Onório Gonçalves da Silva Júnior
em favor de
Manoel Soares dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora a
Juíza da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é idoso e sofre de graves transtornos mentais que lhe tolhem a lucidez e a capacidade de responder por seus atos, razão pela qual pugnou, na audiência de custódia, pela concessão de prisão domiciliar, pedido este que não teria sido apreciado pela magistrada no
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da prisão domiciliar ao paciente, que seria cumprida na residência do filho deste

(Id. n. 214813689).

Junta documentos (Id. n. 214813693).

A liminar foi
deferida
para “
conceder a prisão domiciliar a
Manoel Soares dos Santos
, a ser cumprida na residência de seu filho Fábio Mota dos Santos, no endereço informado ao juízo de origem, até o julgamento definitivo deste writ
” (Id. n. 214884662).

A impetrada prestou informações (Id. n. 215607160).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 216790199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
a
Juíza da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
converteu em preventiva a prisão em flagrante
de
Manoel Soares dos Santos
, suspeito da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é idoso e sofre de graves transtornos mentais que lhe tolhem a lucidez e a capacidade de responder por seus atos, razão pela qual pugnou, na audiência de custódia, pela concessão de prisão domiciliar, pedido este que não teria sido apreciado pela magistrada no
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Compulsando detidamente os autos, concluo que a ordem merece ser concedida, ratificando-se a liminar deferida.

O
paciente foi preso em 13 de maio do corrente ano nas circunstâncias assim descritas pelo policial militar Cláudio Robson Gomes de Campos:

“
QUE FOMOS SOLICITADOS VIA 190, INFORMANDO QUE NO ASSENTAMENTO CARIMÃ, HAVIA UMA PESSOA VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA (FACA); QUE NO LOCAL ESTA GUPM JUNTAMENTE COM A GUPM DA SALMEN 02 (1ªSGT/PM LOPES E 3ºSGT/PM MATOS), DEPAROU COM O SAMU JÁ EM ATENDIMENTO A VÍTIMA; QUE QUESTIONAMOS A TESTEMUNHA (FABIO MOTA DOS SANTOS) INFORMOU QUE CHEGOU AO LOCAL E DEPAROU COM SUA MÃE CAÍDA COM FERIMENTOS DE ARMA BRANCA (FACA); QUE
QUESTIONAMOS O CONDUZIDO (MANOEL) E ELE NOS INFORMOU QUE O ATRITO É CORRIQUEIRO COM SUA ESPOSA, POIS ALEGA QUE SUA COMPANHEIRA TEM POUCA PACIENCIA E AO DISCUTIREM, ELA TENTOU AGREDI-LO COM UM PEDAÇO DE MADEIRA QUE CAUSOU UMA LESÃO NO SEU BRAÇO ESQUERDO E POSTERIOR TENTOU ATEAR ÁLCOOL EM SEU CORPO E ELE (CONDUZIDO) PARA SE DEFENDER, DE POSSE DE UMA FACA DESFERIU UM GOLPE NA BARRIGA E UM NA MÃO DIREITA DELA
; QUE O CONDUZIDO ESTAVA NO LOCAL E A GUPM LHE DEU VOZ DE PRISÃO; QUE ELE NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA E FOI CONDUZIDO SEM O USO DE ALGEMAS E COM A LESÃO DESCRITA ACIMA; QUE APREENDEMOS A FACA QUE O SUSPEITO DISSE QUE UTILIZOU NO CRIME;
OBS-1: OS FILHOS INFORMAM QUE O CONDUZIDO FAZ USO DE REMÉDIO CONTROLADO APÓS UM PROBLEMA; QUE O MESMO TEM PROBLEMAS DE AVC E ANGEOPLASTIA
. B.O REGISTRADO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS-2: A VÍTIMA FOI SOCORRIDA PELO SAMU E ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS MÉDICOS NO HOSPITAL REGIONAL
” (Id. n. 214813693, pp. 9-10;
sic
; destaquei).

Observa-se que, desde o início, vislumbrava-se a possibilidade de caracterização de legítima defesa ou mesmo desistência voluntária (temas a serem discutidos em momento e âmbito próprios), mas, também, crucialmente, a possibilidade de que o paciente estivesse acometido de graves enfermidades. Esta segunda possibilidade foi corroborada com a juntada, pela defesa, ainda antes da audiência de custódia, de um atestado médico subscrito pelo neurocirurgião José Valter Braga,
in verbis
:

“
Atesto para os devidos fins que o Sr.
MANOEL SOARES DOS SANTOS
, CPF -173.998.401-30, 73 anos de idade, foi vítima de isquemia cerebral em junho/2023, tendo sido detectado obstrução de 90% da artéria carótida direita, tendo sido necessário desobstrução cirúrgica endovascular imediata da mesma, e durante o procedimento ocorreu descolamento do ateroma obstrutivo, com embolização maçica do lobo frontal, tendo sido necessário assistência intensiva na unidade intensiva da Santa Casa de Rondonópolis. Ficou constatado uma ‘FRONTALIZAÇÃO’ e a despeito do sucesso em mante-lo vivo, o mesmo evoluiu com sequela caracterizada por
prejuízo cognitivo e mental, com frequentes oscilações da lucidez, e por vezes delírios e alucinações
.
Está em acompanhamento ambulatorial neurológico intensivo e ainda sem condições de responder por si e pelos seus atos
. Está em uso de psicofármacos
” (Id. n. 214813693, p. 43;
sic
; destaquei).

A despeito disso, na audiência de custódia realizada no dia seguinte, a impetrada se limitou a converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando, tão somente, que estariam configurados os pressupostos da custódia cautelar, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, e deixando de se pronunciar a respeito do pedido defensivo de concessão da prisão domiciliar (Id. n. 214813693, pp. 45-53).

Diga-se de passagem que, no tocante aos pressupostos da prisão preventiva, a magistrada registrou apenas que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, afirmando que o paciente “
iniciou
uma briga com sua esposa
”, embora não conste, de nenhum depoimento nos autos, que
Manoel
tenha iniciado o entrevero.

Não fosse o bastante, entendo pertinente pontuar que a impetrada deveria ter levado em consideração fatores como a permanência do paciente no local do crime e sua não resistência à prisão em flagrante, circunstâncias que arrefecem sobremaneira o
periculum libertatis
.

Pois bem.

O art. 318, II, do CPP estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”.

Na espécie, como visto, o impetrante logrou apresentar documento médico, dotado de fé pública, atestando que o paciente sofre graves sequelas de uma isquemia cerebral e procedimentos cirúrgicos correlatos, que lhe provocam “
prejuízo cognitivo e mental, com frequentes oscilações da lucidez, e por vezes delírios e alucinações
”, e que, por tais razões,
Manoel
“
está em acompanhamento ambulatorial neurológico intensivo e ainda sem condições de responder por si e pelos seus atos
”.

Parece-me evidente que, nesse contexto, faz-se impositiva a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo porque é possível cogitar até mesmo de inimputabilidade penal, a afastar por completo a possibilidade de recolhimento do paciente ao cárcere, sem embargo da aventada gravidade do fato em apuração.

Outrossim, é notório que o quadro de saúde apresentado pelo paciente não é daqueles passíveis de adequado tratamento no ambiente intramuros do estabelecimento prisional.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE UMA DÉCADA – GRAVIDADE DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 26 DA TCCR/TJ/MT- 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – 3. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ART. 319, INC VII DO CPP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - 4. CONCESSÃO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR DE OFÍCIO – PORTADOR DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS GRAVES – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, II, DO CPP – CONDICIONAMENTO À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RISCO DE FUGA – PEDIDO DENEGADO, CONTUDO, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONVERTER A PREVENTIVA EM DOMICILIAR, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Legítimo o encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, se demonstrada a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como por ter, o paciente, se ausentado do distrito da culpa por mais de uma década, logo após a consumação do crime, deixando de comparecer para responder ao processo e, com isso, paralisando o feito por 15 anos, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, conduta que torna insegura a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado nº. 26

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.

3. Para que seja concedida a internação provisória, é imprescindível a apresentação de laudo pericial atestando a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente, bem como, a indicação do risco de reincidência delitiva. Assim, inexistindo nos autos o laudo pericial, resta inviável a concessão pretendida.

4.
Tratando-se o ora paciente de portador de doenças psiquiátricas graves e não dispondo a unidade prisional dos recursos necessários para o regular tratamento de sua saúde, o art. 318, II, do CPP, autoriza que seja convertida a constrição cautelar em prisão domiciliar, sendo necessária a imposição de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consubstanciada no monitoramento eletrônico, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), ante o seu histórico de fuga
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013215-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.9.2023; data da publicação: 18.9.2023).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar,
conceder a prisão domiciliar a
Manoel Soares dos Santos
, a ser cumprida na residência de seu filho Fábio Mota dos Santos, no endereço informado ao juízo de origem, até o julgamento definitivo deste
writ
,
associando tal medida à
monitoração por tornozeleira eletrônica,
e
eventuais deslocamentos, por motivos exclusivamente médicos, deverão ser imediatamente comunicados ao juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024